Tribunal: TJDFT
Processo: 0006104-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Os apelantes recolheram o preparo, mas pediram o deferimento do pedido de assistência judiciária que não foi analisado na sentença. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e grau recursal e o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC/2015, art. 99, caput e § 2o). Intimados para promoverem a comprovação dos requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária, no prazo legal, os apelantes permaneceram inertes (ID no 14308797). Indefiro, portanto, a assistência judiciária. Intime-se.